Tribunal: TJMT
Processo: 0002033-86.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002033-86.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 062.972.431-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Cleiton Rodrigues de Souza (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA SEBASTIAO - CPF: 002.217.091-00 (VÍTIMA), DONIZETE DE JESUS DE LIMA PAULA - CPF: 327.789.988-88 (VÍTIMA), IVO DA SILVA (VÍTIMA), EDER MARCIO RUSCHEL - CPF: 946.055.051-72 (VÍTIMA), TRANSPORTES MARVEL S.A. - CNPJ: 83.084.301/0001-78 (VÍTIMA), TRANSPORTES TOMBINI LTDA. - CNPJ: 08.745.158/0001-00 (VÍTIMA), LUCAS LOURENCO - CPF: 051.498.121-02 (ASSISTENTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), KEMPLER TOGARME ALVES MARTINS - CPF: 345.906.331-91 (ASSISTENTE), ALESSANDRO DA SILVA SEBASTIAO - CPF: 002.217.091-00 (ASSISTENTE), DONIZETE DE JESUS DE LIMA PAULA - CPF: 327.789.988-88 (ASSISTENTE), EDER MARCIO RUSCHEL - CPF: 946.055.051-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 062.972.431-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à palavra da vítima, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Deve ser mantida a qualificadora de concurso de pessoas quando o crime é cometido por duas ou mais pessoas, com acordo de designíos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Cleiton Rodrigues De Souza
,
como incurso nas sanções do artigo
155, §4o, inciso IV, c/c artigo 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal,
à pena de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa, bem como ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, em regime aberto.

A defesa busca absolvição do réu, nos termos do art. 386, V e VII do Código de Processo Penal, sob a alegação da atipicidade da conduta, e, de forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, por ausência de provas.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 186703691)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. 193086180)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia os seguintes fatos delituosos:

“[...]
FATO – FURTO QUALIFICADO
- Consta do incluso procedimento policial, que no dia 10 de maio de 2019, por volta das 04h00min, na Rua Br 364 (proximo ao restaurante estradeiro), na cidade de Jaciara/MT, os denunciados
CLEITON
Rodrigues de Souza,
DOUGLAS
Ribeiro da Costa e
FERNANDO
Rodrigues, mediante concurso de pessoas, com consciência e vontade, subtrairam para si 04 (quatro) acessórios para veiculo denominado “servo de embreagem”, pertencente as vítimas Alessandro da Silva Sebastiao, Donizete de Jesus de Lima Paula, Eder Marcio Ruschel e Ivo da Silva. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
defesa busca absolvição do réu, nos termos do art. 386, V e VII do Código de Processo Penal, sob a alegação da atipicidade da conduta

Pois bem.
O pedido não merece acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Donizete De Jesus, relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...]Eu parei para pernoitar em um posto chamado Martelli em Jaciara no Mato Grosso, e quando acordei de manhã não tinha o cervo da embreagem no caminhão. Quando foi de manhã a polícia militar do Mato Grosso prendeu dois suspeitos, e a PRF prendeu um ali na BR, e na hora que eu estava fazendo a ocorrência a PRF chegou com o indivíduo, e foi feito o boletim de ocorrência pela transportadora. [...]”

A vítima Ivo da Silva, relatou em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...]Eu estava dormindo no chaleira preta em Jaciara em frente ao restaurante chaleira preta em Jaciara, e foi roubado um cervo de embreagem. [...]”

Já a vítima Alessandro alegou que
, verbis:

“[...]Eu parei para pernoitar e eles furtaram a peça do caminhão, motorista da empresa, mais ou menos meia noite eu percebi um barulho estranho, por baixo do caminhão, ai eu desci para verificar, só que eu só fiquei preocupado com os tanques de gasolina, aí eu retornei para dentro da cabine, aí o barulho continuou, aí eu desci novamente, e olhei, mas não olhei embaixo, só olhei ao redor do caminhão, aí voltei para cabine e dormi, as 5:30 quando dei partida no caminhão, ele não engatava as marchas. [...]”

Já a vítima Eder Marcio quando ouvido em juízo, alegou que,
verbis:

“[...]Eu parei para dormir em Jaciara, isso lá pelas 03:20h da manhã, quando foi as 04h eu escutei um barulho diferente no caminhão, quando eu acordei já tinha um me olhando na janela, aí nisso eu pulei liguei as luzes do farol e do carro tudo, e bati partido, e quando clareou eu vi que um correu para trás, e saiu de baixo do caminhão, e saiu para frente do caminhão com uma peça minha tirada do caminhão. O rapaz que saiu na frente deu para mim ver bem, que estava com os faróis ligados, passei para as policias como é que ele estava vestido, até que eles pegaram ele também, o segundo também passei para polícia como que ele estava vestido, trajado que eu só consegui ver isso estava de noite né, e eles foram buscas a policia rodoviária federal chegaram também fazendo via, e pegaram dois que estavam no meu caminhão, e um terceiro que estava de escolta para eles e um carro. [...]”

O acusado Douglas Ribeiro, em sede policial alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Que Cleiton quem convidou o interrogado para que viesse até Jaciara para cometimento de delito, que chegou na cidade de Jaciara-MT hoje por volta das 03:00hs da madrugada, que veio na companhia de Cleiton, que vieram em um veículo de propriedade do interrogado, veículo esse Ecosport de cor prata, que receberia a quantia de R$ 300,00 apenas para trazer Cleiton até o município de Jaciara e após o interrogado retornaria para Várzea Grande-MT sozinho, não sabendo quando Cleiton retornaria, que tinha ciência de que Cleiton iria praticar furto de peça de caminhão neste município. [...] que parou o veículo em uma zona morta e após Cleiton desceu sozinho no posto enquanto o interrogado esperava dentro de seu veículo, que no pátio do restaurante havia diversos caminhões, que Cleiton desceu sem nenhum instrumento em mãos, disse que iria encontrar uma terceira pessoa que haviam combinado de se encontrar naquele local. (Id.

173341836)[...]”

Além disso, a testemunha Kempler alegou em juízo que
, verbis:

“[...]Nossa equipe de serviço GPT, nós estávamos de serviço, eu o Eder, Eli Alves e o Magest, quando nós fizemos uma ronda até Jaciara exatamente no intuito de localizar esses assaltantes, porque a denúncia vinha sido feita reiteradas vezes, que estavam os caminhoneiros que pernoitavam nos pátios dos postos né, o 300 lá na pensão seca, certo, lá no estradeiro, no cimarelli eles estavam praticando furto de pecas de caminhões a qual o caminhão sem essa peca ele não consegue movimentar que são os cervos de embreagem [...] continuamos fazendo rondas, quando nós retornamos um pouco mais tarde por volta das 03:00/04:00 horas, eis que no sentido Cuiabá Jaciara Cuiabá, tinha uma Scania parado e o caminhoneiro ali funcionando, e a gente parou por ali para fazer mais umas averiguações, no que ele nos chamou e explicou que ele estacionou o caminhão e questão de minutos, e se preparou para dormir, ele não estava nem dormindo ainda, quando ele sentiu o caminhão começou a balançar, a movimentar e foi questão que ele percebeu e imediatamente ele já viu saindo de baixo do caminhão um cidadão com a roupa a presume-se escura até porque já era madrugada, mas uma calça escura, e uma camiseta com a parte esbranquiçada e outra escura, saindo a direita [...] ele disse que não sou mecânico, não sou eu que tiro, quem tira isso aí e o “Tubaína” conhecido por “Tubaína”, como que o tubaína está? Olha o tubaína é moreno, ele está com uma calça escura, tipo essas calças de fazer educação física, é tactel, e uma camiseta mias escura na parte superior, mais clara na parte inferior, e ele que é o mecânico, mas eu acredito que na hora que ele viu as viaturas ele correu, eu fui alugado, eu faço parte da equipe, eu vou ganhar uma porcentagem, exatamente para dirigir este veiculo até aqui para que eles possam buscar as peças. [...] logramos êxito em localizar uns 4/6 km a frente na pista sentido Rondonópolis, ou seja do lado esquerdo, lá na outra pista, o elemento com as características [...] fiz sinalização para que ele voltasse, e ele fez não entender e continuou andando, então quando eu achei uma oportunidade de atravessar a pista eu atravessei a pista e fui com o carro para o lado dele, quando nós abrimos a porta, a gente com armamento longo, ele logrou êxito em adentrar no colonião, ele partiu para o colonião, entrou dentro do mato e desapareceu [...] com aquela situação eles avistaram o tubaína o senhor Claiton, na margem esquerda eles deram ordem de parada mas ele não obedeceu e começou a correr, como era uma vala eu acredito que ele perdeu o controle, no que facilitou os colegas fazerem a prisão. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial Davi de Oliveira, que relatou,
verbis:

“[...]A gente foi solicitado por volta das 04h da manhã no restaurante estradeiro, que estava acontecendo um furto de peças de caminhões, já havia acontecido outras vezes naquela data tinha pessoas furtando peças novamente, desloquei até junto com Lourenço chegando lá, encontrou uma equipe da PRF no local, a gente conversou com motorista ele relatou para gente que ele tinha parado tinha uns 40 minutos ali nas margens da BR para descansar e que ele ouviu um barulho em baixo da cabine do caminhão dele, e ele diz que ligou os faróis do caminhão tentou funcionar mais o caminhão não funcionou aí ele disse que começou a buzinar e logo em seguida parou uma caminhão, um veículo desse da rota do oeste que da apoio na margens da BR, parou logo atrás com os faróis acessos, ele disse que desceu da cabine e viu duas pessoas, dois homens correndo, como se tivesse saído do caminhão direção ao mato nas margens da BR, um saiu sentido Cuiabá, um sentido Jaciara, a gente pegou com ele mais ou menos as características dos cidadãos

que ele tinha passado para gente, estatura e vestimenta, fizemos umas rondas ali próximas, no momento chegou lá que a gente parou atras do caminhão, a gente viu que tinha um veículo Ecosport prata, estava parado do outro lado do restaurante estradeiro, e logo em seguida ele saiu sentido Jaciara, a gente achou meio estranho mas como a gente não conseguiu fazer abordagem que ele estava do outro lado da BR, a gente perdeu ele de vista, agente ficou ali próximo da BR, dando apoio para PRF, procurando elemento que tinha entrado no mato, demorou alguns minutos a gente retornou no caminhão, conversando com o motorista, pegando os dados dele para fazer ocorrência, o veículo EcoSport novamente subiu, e veio de novo de Jaciara sentido Cuiabá, a gente fez a abordagem nele, o condutor relatou que estava indo trabalhar em uma fazenda, próxima ali, fez uma busca dentro do veículo, e localizou umas peças de roupas sujas de graxa, de óleo, características de quem estivesse trabalhando com oficina ou mexendo em um caminhão, perguntado para ele, ele negou, disse que não sabia de nada, que ele iria para essa fazenda trabalhar, depois ele já deu outra versão que ele tinha parado ali para dormir que ele ia para o sitio de um parente dele, dizendo que era próximo ali, que tinha parado para descansar, a gente vasculhou o veículo dele mais um pouco, localizamos umas ferramentas, essas chaves utilizadas em oficina para fazer manutenção em caminhão, aí então a gente deteve ele, algemamos ele, aí ele assumiu, ele relatou para gente que o individuo conhecido como “Tubaína” que residia em Várzea Grande, que ele também residia em Várzea Grande, que ele tinha oferecido para ele a quantia de R$ 300,00 e ele ia abastecer o veículo para que ele trouxesse eles, até aqui em Jaciara para eles praticarem o crime das peças. [...] eles ligaram no 190 que viram um individuo saindo ali do pátio do restaurante estradeiro, estava indo sentido Cuiabá a pé, ai pediu apoio a outra guarnição da outra viatura que era o Sargento Silva Lima, ele se deslocou e conseguiu fazer a abordagem do segundo elemento que também estava com a roupa suja de graxa, ele negou que teria participado [...] aí o sargento Silva Lima, levou ele até onde estava a vítima o motorista do caminhão, ele reconheceu e afirmou que foi ele, ele falou esse aqui foi um dos que correu de baixo do meu caminhão que eu vi com essa camiseta, eu não me lembro os nomes deles, ele é o segundo elemento que foi localizado, o primeiro o condutor da Ecosport, e aí ele o segundo elemento. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não obstante as argumentações da defesa, não há fundamento para a alegação de atipicidade da conduta, uma vez que o ocorrido se encaixa claramente na descrição legal do crime de furto qualificado. Com base nas evidências apresentadas nos autos, é possível comprovar de forma inequívoca que Cleiton subtraiu as peças dos caminhões. Ademais, houve o devido reconhecimento por parte da vítima anteriormente, o que fundamentou a prisão do apelante.

Ademais,
sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
o que ocorreu na hipótese.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Logo, a materialidade do crime de furto qualificado, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, declarações das vítimas, e depoimento das testemunhas.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Portanto,
são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à palavra da vítima, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Outrossim, não merece acolhimento o pedido de exclusão da qualificadora de concurso de pessoas, porquanto restou devidamente demonstrado que o crime foi cometido por mais de uma pessoa.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“[...]4. Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora. [...]”(N.U 1002319-05.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Neste caso, de acordo com os depoimentos das testemunhas e vítimas, somados à confissão extrajudicial do acusado Douglas, tornou-se claro que o crime foi perpetrado por três indivíduos agindo em conjunto. Portanto, as evidências presentes nos autos são robustas o bastante para sustentar a manutenção do concurso, razão pela qual o pedido de afastamento é rejeitado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024